Tribunal: TJPA
Processo: 0016503-66.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 147, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F?, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA). PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CPB): Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do CPB), praticada pelo apelante contra a sua madrasta, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima e testemunhas. (depoimento transcritos no voto).Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito as teses defensivas de negativa de autoria, insuficiência de provas e atipicidade da conduta.2 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016503-66.2018.8.14.0401
APELANTE: PEDRO PAULO BORGES SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F¿, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA). PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CPB):

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua madrasta, de forma convicta e induvidosa,
por meio do depoimento da vítima e testemunhas. (depoimento transcritos no voto).
Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.
Assim, rejeito as teses defensivas de negativa de autoria, insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016503-66.2018.8.14.0401
APELANTE: PEDRO PAULO BORGES SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
PEDRO PAULO BORGES SANTOS, representado pelo Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR o réu como incurso na sanção punitiva do art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do CPB à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
a ser cumprida no regime aberto (art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Por fim, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direito, qual seja, a limitação de final de semana, pelo prazo de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Narra a exordial acusatória que no dia 23/07/2018, o denunciado chegou embriagado em casa e sem motivo passou a ofender a vítima, chamando-a de ¿vagabunda¿ e ameaçando que iria tocar fogo na casa e a matar a vítima.

Recebida a denúncia no dia
19.10.2018
(fl. 04), o acusado, citado (fl. 05-v), apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública (fls. 06/08).

Em audiência de instrução e julgamento designada, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas (policiais militares) e interrogado o réu. (fls. 14-16).

Nada foi requerido em caráter de diligência.

Encerrada a instrução processual, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia; encaminhamento do acusado para tratamento contra dependência alcóolica, além do pagamento de indenização em favor da vítima. A Defesa, em alegações orais, pugnou pela absolvição do acusado, por negativa de autoria, e, alternativamente, pela atipicidade da conduta, em razão de o acusado estar embriagado no momento em que proferiu as ameaças. (fls. 16).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou procedente a denúncia para CONDENAR o réu como incurso na sanção punitiva do art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do CPB à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
a ser cumprida no regime aberto (art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Por fim, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direito, qual seja, a limitação de final de semana, pelo prazo de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução. (fls. 17/19).

Inconformado, o apelante PEDRO PAULO BORGES SANTOS interpôs
Recurso de Apelação Criminal
juntamente com as razões recursais às fls. 30/33-v.

Pugnou que não existem provas capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito. Requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, III, IV e VII. (Atipicidade do Fato, Negativa de Autoria, Insuficiência de Provas).

Às fls.36-37,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
DESPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 38)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls. 42-45-v)

É o relatório sem revisão.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F DO CPB).

Aduz que não existem provas capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito. Requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, III, IV e VII. (Atipicidade do Fato, Negativa de Autoria, Insuficiência de Provas).

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
CRIME DE AMEAÇA
(art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua madrasta, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima e testemunhas. Vejamos:

A vítima
Ozelita Barbosa Dos Santos
informou:

(mídia audiovisual de fl.16)
¿QUE quando o acusado fica embriagado ele a ofende de ¿vagabunda¿ e afirma que irá matá-la; QUE confirma as ameaças proferidas pelo acusado no dia 23/07/2018;
QUE ele disse que iria tocar fogo na casa e matar a vítima queimada;

QUE o fato foi presenciado pela neta Liliane;

QUE o réu possui essas condutas quando está embriagado e não acredita que o réu seja capaz de concretizá-las.
(...).¿

A testemunha
Valdecir Costa de Souza
, policial militar, declarou: (mídia audiovisual de fl.16)
¿QUE não presenciou as ameaças; QUE foi chamado para atender a uma ocorrência de agressão;
QUE sabe que a ameaça proferida pelo acusado foi de tocar fogo na casa e que essa informação foi repassada pela vítima;

QUE ele não resistiu à prisão e estava bastante embriagado
(...).¿.

A testemunha
Valério Marques Ribeiro
, policial militar, declarou: (mídia audiovisual de fl.16)
¿QUE foi repassado via CIOP que havia ocorrido um conflito familiar; QUE quando chegou ao local, o acusado encontrava-se bastante embriagando, proferindo ofensas e dizendo que iria matar a genitora (vítima);
QUE confirma que o acusado disse que também iria queimar a casa (...).¿

Em seu interrogatório, o apelante
Pedro Paulo Borges Santos
declarou:
¿(...)
que não são verdadeiro os fatos
; QUE estava embriagado, mas não tanto;
QUE não falou nada para a vítima; QUE o conflito entre as partes ocorreu pois a neta da ofendida havia jogado a bicicleta do réu no chão e a vítima começou a chamar ¿nomes¿ para o interrogado
; QUE a ofendida, com raiva, disse para o réu que ¿ele iria pagar bem caro¿ e chamou a polícia;
QUE o interrogado saiu e quando retornou os policiais já estavam no local e lhe deram voz de prisão;
QUE trabalha e ajuda a madrasta com as despesas. (...)¿

A versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos e considerando que a condenação não se baseou exclusivamente nas declarações da vítima. Com a produção das provas na instrução criminal, tem aplicação o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas apresentadas, valorando-as conforme seu convencimento, desde que devidamente fundamentado.

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.

Nesse cenário apurado após o exame de todo o acervo probatório, é possível afirmar que foram proferidas palavras de ameaça e estas provocaram alteração na vida da vítima pelo temor, lesionando o bem jurídico tutelado pela norma.
Assim, não há como acatar as teses pleiteadas pela defesa.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica
a palavra da vítima merece especial relevância
, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CINCRUNSTÂNCIAS DO CRIME BEM VALORADAS. CARGA NEGATIVA MANTIDA. 1. Estando comprovada a materialidade e autoria delitiva, não merece guarida o pleito absolutório dos crimes de lesão corporal e ameaça. 2. Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, não há testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, possuindo grande credibilidade, sobretudo, se aliada a outros elementos de prova, assumindo peculiar relevo a fim de embasar o decreto condenatório do acusado. 3. (...) (APELAÇÃO CRIMINAL 0014560-90.2018.827.0000, Rel. Desa. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, 5ª Turma da 2ª Câmara Criminal, julgado em 27.11.2018).
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, devendo sua narrativa estar em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Isso ocorre de forma excepcional porque, em geral, os fatos não são presenciados por terceiros, dada as peculiaridades da situação descortinada. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20171010008742APR - (0000856-69.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de julgamento: 28/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019. Pág.: 130-133)

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima.
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
as teses defensivas de insuficiência probatória, negativa de autoria ou atipicidade da conduta.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator